Tribunal: STF
Processo: AI 801526
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADO EM CONJUNTO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que não se aplica o prazo recursal em dobro, previsto no art. 191 do CPC, quando os litisconsortes, embora representados por procuradores diferentes, interpõe recurso em conjunto.



    II - Agravo regimental improvido.